Tribunal: STF
Processo: HC 236890
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 881.515/DF



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada nos termos seguintes: 



    Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policial do DEPARTAMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CRIME ORGANIZADO - DECOR (Num. 170593698 – Pág. 53), em que postula pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR e MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA, pela prática, em tese, de crimes de estelionato e organização criminosa, no dia 13/7/2021, cuja vítima D.B.D. é residente e domiciliada na QN 15E, em Riacho Fundo II, foi induzida por MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA, vulgo MISSIONARIA CIDA, a induziu em erro, mediante conversa enganosa, consistente na falsa existência de títulos financeiros, com promessa de retorno financeiro estratosférico, e obteve indevida vantagem econômica de R$50,00 (cinquenta reais), em prejuízo da citada vítima, que depositou a quantia na conta corrente em nome de MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA, na conta 1502 013 00710526-0, conforme comprovante de depósito em dinheiro que foi juntado aos autos no documento de Num. 172174770 – Pág. 2. 



    No dia 20/09/2021, OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR, vulgo PASTOR OSÓRIO, igualmente induziu em erro a vítima DANIELA BALBINO DIAS, mediante conversa enganosa, consistente na falsa existência de títulos financeiros, e obteve indevida vantagem econômica de R$100,00 (cem reais), em prejuízo da citada vítima, que depositou a quantia na conta corrente em nome de OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR, no Banco 033, Agência 1803, conta 01-002853-7 (conforme comprovante de depósito em anexo), crente na promessa de retorno financeiro estratosférico. 



    Aduziu que o grupo criminoso investigado entrou no radar da Polícia Civil do Distrito Federal após o registro da Ocorrência Policial n.º 8.465/2022-5ª DP que noticiara o delito de Uso de Documento Falso (extrato), com suposto crédito de R$12.795.185.455,03 (doze bilhões, setecentos e noventa e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), cometido por PAULO ROBERTO SALOMÃO, no interior da agência do Banco do Brasil localizada no Superior Tribunal de Justiça – STJ, ocorrido no dia 23/09/2022. 



    Depois do registro dessa Ocorrência Policial, o suspeito e seus correligionários passaram a ser monitorados pela Polícia Civil do Distrito Federal em conjunto com a Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil. Logo se descobriu que PAULO ROBERTO SALOMÃO é um dos principais influenciadores digitais vinculados ao estelionatário OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR, vulgo PASTOR OSÓRIO, e desempenha fielmente esta função dentro de uma rede criminosa estruturalmente ordenada, hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada para o cometimento de Estelionatos, sobretudo, na modalidade qualificada de Fraude Eletrônica (Artigo 171, §2º-A, CP), com o fim de obter vultosa vantagem econômica em prejuízo de milhares de vítimas induzidas e mantidas em erro por meio de redes sociais, mediante ardil consistente na promessa de retorno financeiro estratosférico e imediato proveniente de falsos projetos de ações humanitárias e operações financeiras. 



    A fraude intelectual é sustentada por um discurso enganoso através do qual os estelionatários abusam da fé alheia e da crença religiosa, para induzir as vítimas a investirem suas economias em falsas operações financeiras. A investigação deixou claro que o precursor dessa empreitada criminosa que utiliza a religião como engodo para a execução dos crimes é o conhecido estelionatário OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR, vulgo PASTOR OSÓRIO, que aplica milhares de golpes ao redor do Brasil e do mundo há uma década sob o argumento de ser portador de uma Operação Financeira bilionária lastreada num inexistente título denominado Letra do Tesouro Mundial e, assim, vende frações desse falso investimento, com promessa de retorno financeiro imediato e rentabilidade estratosférica, auferindo milionária quantia indevida. 



    Informou, ainda, que MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA exerce a função de Administradora (Num. 170593698 - Pág. 14) e atua como verdadeira “mula da fraude” pois realiza trabalho sujo similar ao que fazem as “mulas do tráfico”. Comumente, eles são líderes religiosos ou têm contato direto com os mesmos, e, por tal motivo, convencem as pessoas sobre a legitimidade das transações, como é o caso da representada, conforme demonstram os vários depoimentos das vítimas e os elementos de prova documental. 



    Por fim, em relação ao encarceramento cautelar, relatou ser a medida necessária como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, e também garantindo que novas vítimas não sejam lesadas. 



    O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito (Num. 172174769 – Pág.4). 



    [...]



    No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, especialmente com o fim de impedir a reiteração criminosa, bem como para continuidade das investigações, ante a possível existência de organização criminosa em diversos Estados do Brasil e no exterior, direcionadas ao cometimento de crimes dessa natureza. 



    Com efeito, verifica-se que o inquérito policial foi instaurado para apuração da prática, em tese, de crime de estelionato e organização criminosa, ocorrido no dia no dia 13 de julho de 2021. 



    Cumpre salientar que, segundo o juízo perfunctório próprio dessa sede, as atividades do investigado extrapolam a liberdade religiosa. A conduta apontada pela autoridade policial não se restringe a cobrança de dízimos. As notícias trazidas aos autos evidenciam que há algum tempo o investigado vem sendo alvo de investigações policiais em todo o país. Não obstante, há continuidade na postagem de vídeos, que ou justificam as condutas praticadas. Essas postagem solicitam "doações" em clara referência a títulos do suposto "banco mundial", assinado por presidentes de diversos países e representantes da ONU, no que parece ser uma tentativa de fazer fidedigna a sua afirmação. 



    No dia 11 de setembro, Osório postou um vídeo solicitando "doações" para ganhar "medalhões", expressão esta usada em referência aos títulos. Tenta explicar quando serão feitos os supostos pagamentos. Ou seja, as "doações" são, em verdade, forma de investimento em títulos de idoneidade duvidosa. Mesmo após as diversas denúncias e notícias, o representado não se abala e continua a prometer recompensas para aqueles que realizarem o pagamento. 



    Os crimes em apuração são praticados de forma reiterada e apontam uma atuação em grande parte do território nacional, sendo certo que a gravidade concreta dos fatos apurados recomendam as segregações cautelares, pois a sociedade não pode tolerar seu retorno ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. 



    Consoante as informações trazidas pelos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), o somatório de Créditos e Débitos referentes às contas de OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR, entre o período compreendido de 2018 a 2022, totalizou o montante consolidado de aproximadamente R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais). 



    Segundo consta do relatório da autoridade policial, os representados inserem em documentos particulares, a saber, contratos fornecidos às vítimas, declaração falsa consistente no falso objeto de prestação de serviços para conclusão da negociação financeira de TITULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA CARTULARES SÉRIE “D”, supostamente registrados no BACEN sob o n.º 09304568/12 e COAF n.º 011/BRSTNCCFT6C8, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante e com o fim de criar obrigação para as vítimas consistente nos pagamentos dos aportes com a falsa promessa de liberação de crédito descomunal. O Tesouro Nacional ainda informa que “o último vencimento de TDA cartular ocorreu em 2012, e que todos os TDA cartulares estão atualmente prescritos. 



    O Superior Tribunal de Justiça já pacificou eventuais divergências de entendimento firmando a posição no sentido de que os crimes ora analisados caracterizam o estelionato, atingindo os patrimônios privados das milhares de vítimas, sem qualquer afronta ao sistema financeiro nacional, conforme Conflito de Competência 197863-STJ de relatoria do Min. JESUINO RISSATO. 



    Registre-se que há várias notícias de cometimento de ilícitos dos representados em várias localidades do território nacional. Desta maneira, para melhor gestão do serviço judiciário, e, considerando o excessivo número de investigados no total, a complexidade do caso, e para melhor instrução processual, os delitos autônomos praticados pelos membros da alegada Organização Criminosa, sobretudo, estelionatos, estão sendo apurados em Inquéritos Policiais apartados nas respectivas regiões administrativas de domicílio das vítimas, nos exatos termos do artigo 70, §4º, CPP. No caso em tela a vítima reside nesta cidade satélite do Riacho Fundo II, o que justifica a competência para apuração apenas dos fatos correlatos à ofendida Daniela B.D.



    Cabe esclarecer que a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso VI, assegurou a liberdade religiosa, transformando-a em direito fundamental e inviolável da pessoa humana. Assim, qualquer pessoa tem direito a professar a sua fé, crença ou religião, sem interferência estatal, podendo, inclusive, construir templos, ministrar cultos, utilizar símbolos religiosos, prestar dízimos às igrejas. Contudo, conduta apresentada pelos representados extrapola a esfera religiosa e se envereda para captação de recursos para supostos investimentos financeiros, com promessas de retorno absurdo e irreal, induzindo em erro os fiéis e causando-lhes prejuízos econômicos, como soou ocorrer no caso em apreço, em uma cognição sumária. 



    O ardil é verificado pelo fato de os representados lograrem receber quantias vultosas baseado num método infalível e sem nenhum respaldo orçamentário. 



    Neste sentido, não pode os pastores ou outros líderes religiosos usarem sua influência como mecanismo de auferir lucro de maneira ilegal, fazendo de igrejas fachadas para um intento maior, a auferição de dinheiro dos fiéis e, portanto, locupletação ilícita, mormente pelo fato de manter em erro seus seguidores afirmando possuir lastro para a operação que não existe. 



    A proteção constitucional da liberdade religiosa deve ser analisada no caso concreto, e, quando houver elementos idôneos de que a religiosidade não está presente – e sim o interesse em utilizá-la com o intuito de enganar os fiéis para ganharem lucros, há a configuração, em tese, do crime de estelionato, não podendo o Direito brasileiro permitir essa prática. Muito pelo contrário, tais pessoas que assim agem, devem responder normalmente por seus atos. Colaciono a seguinte jurisprudência acerca do tema: 



    [...]



    Ressalte-se que o representado Osório José Lopes Junior responde a processo nº 0065729-67.2018.8.09.0049 no Estado de Goiás, tramita perante a UPJ da Vara Relativa a Organização Criminosa, e se encontra concluso para a sentença, sendo incurso no crime de estelionato e do então crime capitulado como quadrilha ou bando, que, com a reforma do Código Penal, passou a se chamar associação criminosa. 



    Destarte, havendo indicativo de prática de crime de estelionato que transcende ao direito constitucional de liberdade religiosa, bem como pelo fato de haver notícia de reiteração criminosa por parte dos agentes em crimes de mesma natureza, o pleito da autoridade policial há de ser deferido para completa elucidação dos graves fatos narrados e evitar o risco à ordem pública. 



    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de OSÓRIO JOSÉ LOPES JUNIOR (VULGO PASTOR OSÓRIO), portador de CPF nº 851.544.231-00, e MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA (VULGO MISSIONÁRIA CIDA), portadora de CPF nº 289.253.941-20 para garantia da ordem pública, já que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    Sobreveio denúncia na qual se imputa ao paciente a prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo pedido de liminar foi indeferido. Eis o teor da decisão: 



    Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Confira-se (processo 0706305-33.2023.8.07.0017):



    Compulsando as peças de acusação e defesas, nessa fase, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária dos acusados, nos termos do art. 397 e seus incisos, do Código de Processo Penal.



    Não merecem prosperar as alegações de inépcia da denúncia, formulada pela defesa do corréu Osorio, uma vez que a peça acusatória não é genérica, considerando que houve a exposição do fato criminoso, de forma pormenorizada, com as suas circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação do delito e rol de testemunhas, como preconiza o artigo 41 do CPP.



    [...]



    Também não há que se falar em decadência do direito de representação, uma vez que a jurisprudência dominante deste E. Tribunal aduz que a representação da vítima prescinde de formalidade rígida, bastando a manifestação inequívoca em ver processados os autores da conduta típica, como ocorreu no caso em apreço, em que a vítima externou expressamente o interesse de ver os agentes processados criminalmente, como se extrai da ocorrência policial e do depoimento prestado perante a Autoridade Policial. Nesse sentido: [...]



    [...]



    No caso em tela, há a possibilidade de participação, em tese, dos acusados em organização criminosa complexa o que ofenderia os requisitos acima apresentados, necessitando, portando do deslinde da instrução processual por se tratar de matéria de mérito.



    Por fim, verifica-se a necessidade, por ora, de manutenção da prisão preventiva do corréu OSÓRIO. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos.



    [...]



    Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de OSÓRIO JOSÉ LOPES JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como INDEFIRO os pleitos absolutórios formulados pelas defesas nas respostas à acusação, bem como quanto à proposição de acordo de não persecução penal à acusada MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA, aguarde-se a manifestação ministerial após a oitiva da vítima.



    No que tange à alegação de excesso de prazo, como consta nos autos principais 0706305- 33.2023.8.07.0017, o paciente foi preso preventivamente, por ordem fundamentada, em 19/09/2023 (id 173066836, p. 16). Em 29/09/2023, a denúncia ofertada pelo Ministério Público foi recebida (id 173765643). 
Em 30/11/2023, portanto há 27 dias, foi analisada a resposta à acusação do paciente e mantida a prisão preventiva (id 180001763). Atualmente, os autos encontram-se aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/01/2023, ocasião em que possivelmente será encerrada a instrução probatória (id 182353822).



    Além da decisão de id 180001763 proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, a prisão preventiva do paciente foi mantida, nos autos do HCCrim 0751596-10.2023.8.07.0000, em decisão liminar proferida em 03/12/2023, de modo que não se verifica excesso de prazo na análise da regularidade da prisão. 



    Ademais, a despeito de os fatos terem ocorrido no ano de 2021, ainda presentes os fatos justificadores dos riscos que se busca evitar com o encarceramento cautelar, razão pela qual, ao menos neste primeiro exame, não verifico ausência de contemporaneidade. 



    Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, a existência da materialidade do delito e indícios de sua participação nos crimes que lhe foram imputados.



    Ressalto, por fim, que a condição de deficiência visual do paciente, por si só, não tem o condão de elidir a necessidade de prisão preventiva, uma vez que presentes os requisitos para a sua decretação, como bem ponderado no julgamento do HCCrim 0742613-22.2023.8.07.0000, também impetrado em favor do paciente.



    Por outro lado, as questões trazidas na impetração devem ser objeto de discussão pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito da ação, quando será avaliada, também, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do acusado. 



    Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de reanálise pelo Relator natural.



     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão ora impugnada não se mostra teratológica. 



    Em relação à substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas, o decreto aponta para a necessidade da custódia para garantia da ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho: 



    [...]



    Por fim, anoto que, ao analisar o HC n. 870.611/DF, também impetrado em favor do ora paciente, o Ministro relator consignou que, "presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não reputo haver ilegalidade na fundamentação da prisão preventiva do paciente". Recomendou, ainda, ao juízo singular, "o acompanhamento, perante o estabelecimento prisional, das condições de mobilidade e acessibilidade dispensadas aos deficientes físicos e visuais, notadamente em relação à situação e saúde do paciente". 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus e julgo prejudicada a petição de fls. 125-135. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) O paciente está preso há 109 dias, sendo que até a presente data não houve o reexame de ofício da decisão, tornando sobejamente a prisão ilegal, aos ditames do parágrafo único do art. 316 do CPP; (b) a prisão decretada para favorecer a continuidade das investigações essa já se encontra encerrada referente ao caso desses autos, pois com o andamento do feito, a autoridade policial não trouxe mais qualquer elemento na apuração dos fatos, e atente-se que a peça acusatória não faz menção alguma de organização criminosa, não podendo, destarte, o Estado-juiz, ultrapassar os limites da acusação; (c) entende a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão da instauração de processo criminal pela suposta prática da conduta delitiva do art. 171, do Código Penal, cuja suposta vítima sequer exteriorizou a intenção de ver a persecução penal em desfavor do paciente; e (d) Sua prisão já foi um espetáculo mediático deprimente [...] Como foi transferido de sua localização, quando foi preso, para a Detenção da Papuda, a pedido do i. delegado, não lhe foi permitido levar consigo vários remédios de uso contínuo, pois é diabético, hipertenso, sofre arritmia cardíaca, depressão profunda e demais comorbidades, além de sua cegueira. Apenas o trouxeram com a roupa do corpo, como estampado nas fotos acima, ferindo assim a sua dignidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal e revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente